Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711482-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: WILLIAN DA SILVA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de maio de 2020 12:28:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator